Tribunal: TJDFT
Processo: 0726860-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
EMENTA. DIREITO PENAL HABEAS CORPUS. FEMINICÍDIO TENTADO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITUOSA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INSUFICIÊNCIA. EVENTUAIS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
I – CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado visando a revogação da prisão preventiva.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar a presença dos requisitos para manutenção da prisão preventiva.
III - RAZÕES DE DECIDIR
3. São pressupostos para a decretação da prisão preventiva o fumus comissi delicti – consubstanciado na prova da materialidade delitiva e nos indícios suficientes da autoria – e o periculum libertatis – perigo gerado pelo estado de liberdade, decorrente de risco atrelado à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal.
4. Devidamente demonstrada a materialidade e indícios suficientes da autoria, e evidenciado o risco à integridade física e psicológica da vítima com a liberdade do paciente, resta justificada a prisão preventiva.
5. Verificada a periculosidade do paciente e a insuficiência da imposição isolada de medida cautelar alternativa para resguardar a ordem pública e a integridade física e psíquica da vítima, deve ser mantida a custódia cautelar.
6. Eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes ao afastamento da prisão cautelar quando necessária à garantia da ordem pública e a integridade física e psicológica da mulher.
IV – DISPOSITIVO
7. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, artigos 312 e 313.